Tribunal: TJSP
Processo: 2254342-45.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA.

Pretendida a concessão da liminar para suspender a audiência designada para o dia 03 de novembro, referente ao Processo 1500668-42.2020.8.26.0000, bem como todas as audiências designadas de maneira presencial para o mesmo dia ou determinar que os atos sejam realizados por videoconferência com

Ementa:
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA.

Pretendida a concessão da liminar para suspender a audiência designada para o dia 03 de novembro, referente ao Processo 1500668-42.2020.8.26.0000, bem como todas as audiências designadas de maneira presencial para o mesmo dia ou determinar que os atos sejam realizados por videoconferência com disponibilização de "link" para todas as partes que ingressarem de modo virtual. Pleito prejudicado. Audiência já cancelada pelo Juiz do processo, ficando prejudicada, então, por perda de objeto, a impetração. Não conhecida em possível pedido de extensão de efeitos (ausência de indicação de ato contrário a direito líquido e certo da parte, preventa esta Câmara por específico processo).

Ação prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
impetrante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado
2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte
conhecida, JULGARAM PREJUDICADA a impetração. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000 -Voto no 19.895
2
MANDADO DE SEGURANÇA No 2254342-45.2020.8.26.0000.
Impetrante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Jundiaí.
VOTO No 19.895.
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO
DE
AUDIÊNCIA
PRESENCIAL EM DECORRÊNCIA DA
PANDEMIA.

Pretendida a concessão da liminar para
suspender a audiência designada para o
dia
03
de
novembro,
referente
ao
Processo
1500668-42.2020.8.26.0000,
bem
como
todas
as

audiências
designadas de maneira presencial para o
mesmo dia ou determinar que os atos
sejam realizados por videoconferência
com disponibilização de “link” para todas
as partes que ingressarem de modo
virtual. Pleito prejudicado. Audiência já
cancelada pelo Juiz do processo, ficando
prejudicada, então, por perda de objeto, a
impetração. Não conhecida em possível
pedido de extensão de efeitos (ausência
de indicação de ato contrário a direito
líquido e certo da parte, preventa esta
Câmara por específico processo).
Ação prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000 -Voto no 19.895
3
VISTO.
Trata-se de ação de MANDADO DE
SEGURANÇA (fls. 01/10), com pedido liminar, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu
Promotor de Justiça oficiante, contra ato do MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, que
agendou inúmeras audiências presenciais para o dia
03 de novembro de 2020.
Alega que o momento é incerto e o vírus
ainda se alastra de maneira incontrolável, sendo certo que
os prazos processuais ficaram suspensos desde março,
tendo os fóruns retomado suas atividades de maneira
gradual desde agosto, de maneira cuidadosa, com adoção
de meios tecnológicos para preservar a incolumidade de
todos os envolvidos no sistema de justiça. Agora, o
Ministério Público menciona que foi surpreendido com a
designação de audiência presencial para o dia 03 de
novembro
de
2020
no
Processo
1500668-42.2020.8.26.0309,
sem
possibilidade
de
utilização de modo virtual ou misto, referindo que as outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000 -Voto no 19.895
4
varas criminais de Jundiaí tem realizado audiências por
meio eletrônico, alegando, ainda, que os réus estão presos
em CDP local com estrutura para audiência por
videoconferência. Alega, ainda, que o preso apresentado
em audiência presencial é colocado em quarentena no
retorno para a prisão em razão, no caso, da movimentação
desnecessária, argumentando que a audiência presencial
representa risco para todos os envolvidos.
Alega, também, que postulou ao Juiz o
cancelamento da audiência, mas ainda sem resposta e,
em outro pedido idêntico, o pleito foi pelo indeferimento.
Refere que não há justificativa plausível para colocar
tantas
pessoas
em
risco,
ressaltando
que,
na
impossibilidade de participação de todos de modo virtual,
deve-se adotar a forma mista.
Pleiteia, em síntese, liminarmente, que
seja suspensa a audiência designada para o dia 03 de
novembro,
referente
ao
Processo
1500668-42.2020.8.26.0000,
bem
como
todas
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000 -Voto no 19.895
5
audiências designadas de maneira presencial para o
mesmo dia ou determinar que os atos sejam realizados por
videoconferência com disponibilização de “link” para todas
as partes ingressarem de modo virtual, inclusive os presos.
No
mérito,
aguarda
a
confirmação
de
liminar
eventualmente deferida.
Distribuído a este Relator, por prevenção,
por
trâmite
anterior
de
Habeas
Corpus

2072505-57.2020.8.26.0000, constando, como paciente,
VINICIUS FERNANDO DO COUTO.
É o relato do essencial.
De início, verifica-se que a audiência
referente
ao
Processo
1500668-42.2020.8.26.0000,
designada para o dia 03 de novembro de 2020, já foi
cancelada pelo Juiz do piso:- “Vistos etc. Processo Digital no
1500668-42.2020.8.26.0309. Tendo em vista a liminar concedida em Mandado
de Segurança (que determinou a realização de audiência nos modelos virtual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000 -Voto no 19.895
6
ou misto) e o posicionamento da Acusação e da Defesa constituída por
Vinicius Fernando do Couto, determino a exclusão do processo da pauta de
audiências presenciais (03/11/2020 às 16:00h). Feitas as intimações e as
comunicações necessárias, abra-se conclusão (análise e deliberação). Servirá
a decisão como mandado e/ou ofício. Transmitir, por e-mail, se for o caso.
Intimar as partes e testemunhas. Jundiaí, 23 de outubro de 2020” (fls. 203,
dos autos principais).
Fica, assim, prejudicada a impetração.
Destaca-se que o pedido é específico ao processo
1500668-42.2020.8.26.0309, para a audiência de 03 de
novembro de 2020 e, de forma extensiva, para “todas as
audiências irregularmente designadas, uma vez que há
notícia de diversas audiências já marcadas, todas de
maneira presencial”. Possível entender eventuais outras
audiências referentes ao processo em questão, apenas. Se
referentes a outros processos, em razão simplesmente de
“notícias”, inviável de conhecimento, posto que não
determinado/apontado ato contrário ao direito líquido e
certo da parte (indicação genérica), no caso, referente à
realização de acusação dentro de específico processo,
para o qual estaria, da mesma forma que o acima
referido, preventa esta C. Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2254342-45.2020.8.26.0000 -Voto no 19.895
7
Conforme
colocado,
no
possível
de
conhecimento, a ação ficou prejudicada, por perda do
objeto, diante do atendimento do pleito pelo Juiz do
processo.
Diante de todo exposto, pelo meu voto, na
parte conhecida, JULGO PREJUDICADA a impetração.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR